Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741406-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANANIAS NUNES DE SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, proposta por A.N.S., com fundamento no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, em face de ato jurisdicional do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, no bojo da Ação Penal no 0702835-38.2025.8.07.0012. A decisão reclamada revogou medidas protetivas de urgência, mas determinou a vinculação obrigatória do acusado a grupo reflexivo de homens da UDF, com comprovação periódica, com base no art. 22, § 1o, VI, da Lei 11.340/2006, qualificando a medida como preventiva e pedagógica e afastando violação à presunção de inocência. Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, mantendo-se a ordem sob o argumento de redução de riscos e interrupção do ciclo de violência. O reclamante, em síntese, sustenta o cabimento da reclamação por inexistir recurso penal específico para impugnar a determinação e por risco de dano irreparável, alegando que a decisão converteu medida protetiva em verdadeira imposição de caráter sancionatório antes do trânsito em julgado, em afronta ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que o juízo não aferiu a viabilidade concreta de cumprimento (horário de trabalho, distância da residência ao local dos encontros e condições financeiras), o que tornaria a obrigação inexequível e sujeitaria o paciente ao risco de prisão preventiva por suposto descumprimento. A defesa aponta, ademais, vícios de fundamentação/omissão relevantes à luz do art. 564, IV e V, do CPP, e requer o controle difuso de constitucionalidade incidental para afastar a aplicação do art. 22, § 1o, VI, da Lei 11.340/2006, quando interpretado de modo a antecipar efeitos de pena. Com base nesses fundamentos, requer liminarmente a suspensão imediata da obrigação de comparecimento ao grupo reflexivo até o julgamento final, a fim de evitar constrangimento ilegal. No mérito, pede o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do dispositivo legal na interpretação adotada e o afastamento da medida no caso concreto; subsidiariamente, a revogação da vinculação por falta de proporcionalidade, razoabilidade e adequação às condições pessoais do paciente, além da realização de intimações exclusivamente em nome dos patronos indicados. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que determinou a vinculação obrigatória do suposto ofensor ao grupo reflexivo de homens da UDF, com comprovação periódica de frequência a ser juntada aos autos sob os seguintes argumentos (ID 76654721): “Cuida-se de pedido de revogação das medidas protetivas anteriormente impostas em desfavor do acusado, formulado em razão da manifestação expressa da vítima no sentido de não mais desejar a continuidade daquelas (ID 241964571). O Ministério Público, embora não tenha se oposto à revogação das medidas, pugnou pela vinculação obrigatória do réu a grupo reflexivo da UDF (ID 250015502), como forma de prevenção e gestão de riscos, em consonância com o relatório técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 247793006). A defesa, por sua vez, impugnou tal requerimento, sustentando que a imposição de comparecimento a grupo reflexivo equivaleria a execução antecipada de pena restritiva de direitos, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (ID 250018372). O Parquet reiterou a necessidade de vinculação obrigatória do réu a grupo reflexivo da UDF e requereu a improcedência do pedido da defesa (ID 250236071). É relatório. DECIDO. Com efeito, verifica-se que o comparecimento a programas de reeducação e reflexão crítica sobre práticas de violência de gênero encontra amparo no art. 22, § 1o, VI, da Lei 11.340/2006, tratando-se de medida protetiva de urgência, de natureza preventiva e pedagógica, que não se confunde com sanção penal. Ao contrário do que sustenta a defesa, não há violação ao princípio da presunção de inocência, pois a medida não constitui antecipação de pena, mas instrumento voltado à proteção da vítima e à redução da reincidência. No caso concreto, a revogação das medidas protetivas mostra-se adequada, haja vista a manifestação da ofendida no sentido de não mais desejar sua manutenção, aliada à avaliação técnica que apontou a perda de eficácia prática de tais cautelares (ID 247793006). Todavia, a vinculação do réu ao grupo reflexivo revela-se medida proporcional e necessária, considerando o histórico de conflitos e a necessidade de conscientização e responsabilização do acusado, de modo a contribuir para a interrupção do ciclo de violência. Diante do exposto, revogo as medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas ao ofensor e determino sua vinculação obrigatória ao grupo reflexivo de homens da UDF, com comprovação periódica de frequência a ser juntada aos autos.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em apreço, verifica-se que a decisão reclamada preza pela prudência e afastamento progressivo das medidas protetivas, vinculando o reclamante à necessidade de comparecer a grupo reflexivo, uma vez que as demais medidas foram afastadas. Dessa forma, as alegações apresentadas pela defesa não se sustentam diante do quadro fático-probatório e jurídico dos autos. O ponto central da controvérsia reside na legalidade e adequação da determinação que vinculou o reclamante A.N.S. à participação obrigatória em grupo reflexivo de homens, nos termos do art. 22, §1o, VI, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), após a revogação de outras medidas protetivas de urgência, diante da manifestação expressa da vítima pela não continuidade delas. A decisão impugnada, ao determinar a referida vinculação, o fez com pleno respaldo legal, sólida fundamentação técnico-psicossocial e compatibilidade com os princípios constitucionais incidentes sobre a matéria, em especial o da dignidade da pessoa humana, o da proteção integral da mulher em situação de violência e o da proporcionalidade. Cabe esclarecer que a progressividade na substituição das medidas protetivas, de maior para menor grau de restrição, não configura qualquer forma de sanção penal antecipada. Ao revogar as cautelares mais gravosas (como distanciamento e proibição de contato), o juízo de origem promoveu, na verdade, uma recalibragem proporcional da resposta jurisdicional, substituindo medidas potencialmente invasivas por instrumento pedagógico de intervenção mínima que objetiva a prevenção de novos episódios de violência doméstica, conforme o parecer técnico do NERAV (ID 247793006). É necessário rejeitar com veemência a alegação de que a vinculação ao grupo reflexivo configuraria "antecipação de pena", "execução provisória" ou qualquer forma de sanção incompatível com o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF). A participação em grupos reflexivos de homens não possui natureza penal ou retributiva, mas sim caráter protetivo, preventivo, educativo e restaurativo, pois a participação em grupo reflexivo, previsto na Lei Maria da Penha, visa intervenção psicossocial, não se confundindo com medida penal ou execução de pena restritiva de direitos, sendo instrumento voltado à prevenção da reincidência e à promoção da cultura de paz. Ademais, o uso do termo "redução de reincidência" nos fundamentos da decisão não implica menção à reincidência penal em seu sentido estrito, mas sim à reiteração de condutas violentas no âmbito doméstico, o que é reconhecidamente uma preocupação legítima da jurisdição especializada em violência de gênero. O parecer técnico do NERAV foi claro ao identificar fatores de risco de reescalonamento da violência, inclusive com histórico de agressões físicas, ameaças, descumprimento anterior de medidas protetivas e acesso a arma de fogo, revelando contexto de risco concreto à vítima, mesmo após o término da relação conjugal. Portanto, a medida imposta visa romper o ciclo da violência, como exige o artigo 8o da Lei Maria da Penha, que impõe ao Poder Judiciário o dever de promover ações preventivas e educativas voltadas à modificação de padrões comportamentais que perpetuam a violência contra a mulher. Sustenta o reclamante, ainda, a inexistência de viabilidade prática para o cumprimento da obrigação, sob alegações genéricas quanto à distância, horário de trabalho e dificuldades financeiras. Todavia, não há qualquer comprovação documental nos autos que evidencie de forma objetiva a absoluta impossibilidade de cumprimento da medida. Importante destacar que a medida é de natureza flexível e adaptável à realidade do beneficiário, não se impondo de maneira automática ou padronizada, mas sim podendo ser compatibilizada com os compromissos pessoais e laborais do destinatário, inclusive por meio de adequação de horários e unidades de atendimento. Além disso, trata-se de medida alternativa às sanções penais e às prisões preventivas, estando em linha com o art. 319, VI, do CPP, que permite expressamente a imposição de comparecimento a programas ou cursos como medida cautelar diversa da prisão, aplicável independentemente de sentença condenatória. Assim, não há constrangimento ilegal, tampouco violação a garantias constitucionais. Ao contrário, a medida protetiva determinada no caso representa um meio eficaz de tutela da integridade física e psíquica da vítima, promovendo a pacificação social e a responsabilização reflexiva do suposto agressor, sem o peso da sanção penal. Rejeita-se, igualmente, o pedido de controle difuso de constitucionalidade incidental, por completo descabimento no caso concreto. O art. 22, §1o, VI, da Lei no 11.340/2006 é norma plenamente compatível com a Constituição Federal, especialmente com o art. 226, §8o, que impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares. Não se vislumbra qualquer antinomia entre a norma e o princípio da presunção de inocência, na medida em que a medida em comento não se reveste de conteúdo penal, mas sim cautelar, educativo e preventivo. Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer o reclamante, a determinação de comparecimento ao grupo reflexivo não representa uma violação de direitos fundamentais, mas sim uma ação articulada e respaldada por laudo técnico interdisciplinar, que objetiva evitar a revitimização, a escalada da violência e a judicialização reincidente de conflitos conjugais, o que seria inegavelmente mais oneroso e gravoso para todas as partes envolvidas, inclusive o próprio reclamante. A decisão do juízo de origem não incorreu em erro de procedimento, tampouco em omissão ou excesso de poder. Revela-se, ao contrário, nesse juízo liminar, medida ponderada, proporcional, necessária e constitucionalmente legítima, lastreada em fundamentos técnicos e legais sólidos. Diante do exposto, por enquanto, INDEFIRO o pedido de concessão da liminar, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Em seguida, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de outubro de 2025 17:57:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator